Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF. COMUNICAÇÃO DE VENDA. DATA REFERENTE AO COMPRA DE COMPRA E VENDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de remessa de ofício ao DETRAN/DF. Em suas razões, a agravante defende que o pedido de expedição de ofício ao órgão de trânsito não visa ignorar requisitos legais necessários à transferência, mas suprir atos de responsabilidade do transmitente, mantendo-se as obrigações do adquirente para transferência da titularidade e demais aspectos formais. Argumenta que as medidas adotadas pelo juízo a quo não se mostraram suficientes para coibir o agravado ao cumprimento da obrigação de fazer e que o agravado se manteve inerte. Requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se a expedição de Ofício ao DETRAN/DF para viabilizar a transferência da titularidade do veículo objeto dos autos.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro (ID 69453227). Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de se compelir o órgão executivo de trânsito a proceder à transferência do veículo sem que sejam observadas as formalidades necessárias.
III. Razões de decidir
4. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
5. Na fase de conhecimento foi proferida sentença que julgou procedente o pedido formulado pela autora para condenar a empresa ré a adotar todas as providências necessárias para viabilizar a transferência, perante o órgão de trânsito, da titularidade do veículo em questão, para o nome da autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100 (cem reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). Com o início da fase de cumprimento de sentença, não houve por parte do réu o cumprimento da obrigação de fazer, mantendo-se inerte.
6. A alteração definitiva do registro de titularidade do veículo junto ao Detran/DF é ato administrativo complexo, que exige a comunicação da transação ao órgão de trânsito e a vistoria do veículo, ato que só pode ser praticado pelo proprietário do veículo ou seu preposto, de modo que não é viável apenas a determinação de transferência administrativa do veículo sem o devido procedimento interno da autarquia. Assim, não deve o Poder Judiciário determinar a transferência do veículo sem o cumprimento de todas as etapas junto ao órgão responsável pelo registro e licenciamento.
7. No contexto dos autos, verifica-se que se trata de obrigação de difícil execução, uma vez que não se tem como obrigar que o executado realize a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito uma vez que se trata de réu revel e de difícil localização.
8. Contudo, é possível suprir a omissão quanto à comunicação de venda para assegurar o direito do exequente pelo resultado prático equivalente, sem suprimir as formalidades necessárias à finalização do processo de transferência e licenciamento do veículo. Assim, é cabível a expedição de ofício ao Detran/DF e à Secretaria de Fazenda a fim de que se comunique aos órgãos públicos que o veículo indicado na inicial foi vendido para autora em 10/08/2020, nos termos do art. 134 do CTB e do art. 1o, § 8o, III, da Lei n. 7.431/85, de modo que os lançamentos futuros possam ser realizados no nome da agravada, nova proprietária do veículo. Em que pese o negócio jurídico tenha ocorrido em 10/08/2023, seus efeitos perante o órgão de trânsito e a autoridade tributária somente ocorrerão a partir da comunicação.
IV. Dispositivo e tese
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão agravada reformada para determinar a comunicação ao Detran/DF e à Secretária de Fazenda do DF que o veículo indicado na inicial foi vendido à agravante em 10/08/2023, para os efeitos legais da responsabilidade quanto aos encargos do veículo. Os efeitos perante os órgãos públicos terão início a partir do recebimento da comunicação. Sem custas e sem honorários.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.